Tribunal: TJES
Processo: 0000893-34.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-34.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO COMPROVADO. AQUISIÇÃO DE BENS POR PREÇO ÍNFIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de Ação Penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da aquisição de bens furtados de clínica de estética, avaliados em R$ 3.500,00, por valor significativamente inferior ao de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal de receptação, notadamente a ciência do apelante acerca da origem ilícita dos bens, a justificar a manutenção da condenação ou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Boletim Unificado e pela prova oral produzida em Juízo.

4. A autoria delitiva decorre dos depoimentos colhidos em Juízo, especialmente da vítima, do autor do furto e do próprio réu, em consonância com o conjunto probatório.

5. A aquisição de equipamentos profissionais e eletrônicos por valor ínfimo, muito inferior ao preço de mercado, constitui indício veemente do dolo na receptação.

6. A posse de bens de origem criminosa, aliada às circunstâncias da negociação, evidencia a ciência ou, ao menos, a assunção do risco quanto à procedência ilícita dos objetos.

7. Incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.

8. A simples alegação de boa-fé, desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova, é insuficiente para afastar a tipicidade da conduta.

9. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é firme e harmônico quanto à configuração do crime de receptação dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe a ele o ônus de demonstrar sua licitude.

2. A aquisição de bens por preço ínfimo, em contexto incompatível com a licitude da transação, evidencia o dolo no crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0241204-36.555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJES, APCr nº 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJMS, Apelação Criminal nº 0000668-55.2023.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 29.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000893-34.2022.8.08.0062

APELANTE:
ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA

em face da r. sentença de ID 17566878, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17567184, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, a fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Ademais, argumenta que não restou demonstrada a ciência prévia da origem ilícita dos bens e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas no ID 17567186, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17826504, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, da qual se extrai (fls. 02/02v, ID 17566861):

“Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 14 de outubro de 2021, na Rua Anchieta, Centro, neste município de Piúma, o denunciado André Luiz De Castro Santana, agindo de forma livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, tais como uma impressora e diversos objetos de uso de escritório, em um valor total de R$ 3.500,00.
Descreve o I.P. que, na manhã do dia 14 de outubro de 2021, por volta das 08h30, a vítima Debora Totti Gomes Baptista se dirigiu até a sua clínica para iniciar suas atividades profissionais e, ao chegar no local, encontrou a janela arrombada e notou que vários objetos haviam sido subtraídos.
Relata o I.P. que, diante da existência de informações de que o autor do furto foi a pessoa de Peter Douglas Martins Flores, policiais civis se deslocaram até a residência deste e, lá chegando, o mesmo assumiu que havia furtado a clínica e se dispôs a entregar parte dos objetos subtraídos.
Narra o I.P. que o denunciado Peter Douglas Martins Flores informou que havia vendido parte dos outros objetos que furtou ao denunciado.
Assim, os policiais compareceram à residência do denunciado e lograram êxito em localizar o restante dos materiais subtraídos.

Assim agindo, está o denunciado André Luiz de Castro Santana incurso no art. 180, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer o Ministério Público que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja instaurado em face do denunciado o devido processo penal, adotando-se o procedimento previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com a sua citação para responder à acusação, assim como intimação para os demais atos do processo, para, ao final, ser julgada procedente a pretensão punitiva, com a sua consequente condenação. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

De início, denota-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente dos
(i)
Auto de Apreensão,
(ii)
Auto de Restituição,
(iii)
Boletim Unificado nº 46107550, e pela prova oral coligida.

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

Na hipótese, a vítima, Débora Totti Gomes Baptista, proprietária da clínica de estética furtada, ao prestar depoimento em Juízo, confirmou a versão prestada em sede policial, narrando que “
quando chegou na clínica encontrou a janela pequena arrombada, a janela que dá para a sala de atendimento, que foram furtados vários produtos de estética, equipamentos de trabalho, impressoras entre outros, valor estimado no total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
”.

Por sua vez, o autor do furto, Peter Douglas Martins Flores, alegou ter vendido a totalidade dos itens ao apelante pela quantia irrisória de R$ 60,00 (sessenta reais), valor este utilizado imediatamente para a compra de entorpecentes. O próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), alegando que o valor total combinado seria de R$ 1.000,00 (mil reais).

Vale dizer, a aquisição de equipamentos profissionais de estética e eletrônicos, avaliados em valores consideráveis, por um preço ínfimo (seja R$ 60,00 ou mesmo R$ 300,00), constitui indício veemente da conduta ora aqui disposta. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. BEM DE ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. As provas constantes nos autos, como a apreensão do notebook de origem ilícita, os depoimentos dos policiais e as contradições nas declarações dadas pelo réu, demonstram cabalmente a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa.
4. O dolo na receptação decorre da posse do objeto ilícito (notebook), combinado com as circunstâncias do caso, como o valor desproporcional pago pelo bem e a ausência de comprovação documental da transação. Tais fatores reforçam a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, afastando a tese de atipicidade da conduta.
5. A desclassificação para receptação culposa não se aplica, pois o réu, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias e, em razão das circunstâncias, deveria presumir a procedência criminosa do notebook. 6. O reconhecimento da confissão espontânea é inviável, pois o réu negou a prática do crime de receptação dolosa, limitando-se a afirmar desconhecimento da origem ilícita do bem. 7 . A manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é adequada, considerando a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais negativas, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A posse de bem objeto de crime anterior, associada à ausência de justificativa plausível para sua aquisição e ao contexto de preço muito inferior ao de mercado, configura receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal)
. 2. A desclassificação para a modalidade culposa é incabível quando há evidências de que o réu tinha ciência ou deveria presumir a origem ilícita do bem. 3. Não se reconhece confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime a ele imputado. 4. O regime inicial fechado pode ser mantido mesmo para pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência." (...)

(TJ-MS – Apelação Criminal: 00006685520238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 29/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025) – destaquei.

Ainda, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude da origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal.
2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022) –

destaquei.

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva.
2. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
) –

destaquei.

In casu
, o apelante limitou-se a alegar que acreditava na versão de Peter Douglas, sem apresentar qualquer elemento concreto que corroborasse sua suposta boa-fé.

Assim, em razão do apelante supostamente desconhecer que os bens eram de origem ilícita e, por negligência, não tomou as cautelas necessárias ao adquirir o bem, o entendimento do STJ é no sentido de que:
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 03.05.2022).

Como visto, o recorrente, flagrado na posse de bens fruto de crime, deve apresentar justificativa plausível para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Dessarte, inviável o acolhimento da tese absolutória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR